Tribunal: CARF
Processo: 13609.720610/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720610/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.143 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
RAFAEL MARQUES MORSOLETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DO DIREITO
AO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, é segurado obrigatório da Previdência Social a qualidade de contribuin
te individual, e deve comprovar ter efetuado a opção pela exclusão do direito
ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de modo a efetuar o
recolhimento dessa contribuição à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o
limite mínimo do salário de contribuição, nos termos do inciso I do § 2o do art.
21 da Lei 8.212/1991.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO, SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720610/2014-30
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.143 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720610/2014-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA, que julgou procedente Auto de Infração relativo
a contribuições sociais previdenciárias a cargo do contribuinte, incidentes sobre a remuneração,
informada em DIRPF, recebida pela prestação de serviços a pessoas físicas, no período de
01/2010 a 12/2012.
Não obstante impugnada (fls. 55/64), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau, em decisão (fls. 74/817) que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Súmula CARF n° 46)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVTDENCIÁRIAS. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO.
A opção pelo regime simplificado com a aplicação da alíquota de 11% sobre o salário
mínimo de contribuição é excepcional e não a regra, sendo necessária a opção do
segurado pelo regime de forma manifesta, com recolhimentos previdenciários, via GPS,
com o código 1163, antes do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALDO DO LIVRO CAIXA. IMPOSSIBILIDADE
DE
SER
BASE
DE
CÁLCULO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVTDENCIÁRIAS.
O contribuinte individual deverá recolher a contribuição previdenciária incidente sobre
a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria, sem permissão
legal para deduzir da remuneração os valores lançados em livro caixa, como ocorre na
apuração do IRPF.
Cientificado dessa decisão em 26/02/2020 (AR – Aviso de Recebimento de fl.
85), o contribuinte interpôs, em 27/03/2020, o recurso voluntário de fls. 89/98, alegando, em
síntese, que:
- tem o direito de optar pela aposentadoria por idade, recolhendo a contribuição
com base na alíquota de 11%, direito esse que vem exercendo desde o mês de 04/2014, com o
recolhimento da contribuição previdenciária sob o código 1163, consoante documentos que
acosta;
- não há prova nos autos de que seja inscrito junto ao INSS, opção que deveria ser
sua, dado ser direito personalíssimo, não podendo o Fisco fazê-lo sem intimá-lo previamente.
Requer, ao final, a insubsistência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.143 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720610/2014-30

Giza o art. 12, V, alínea ‘h’, da Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Da leitura dos termos legais, resta claro que o recorrente, consoante informações
prestadas em DIRPF, é segurado obrigatório da Previdência, na qualidade de contribuinte
individual, por prestar serviços profissionais a pessoas físicas, e, nessa condição, deveria ter
recolhido a correspondente contribuição, sendo irrelevante, para o cumprimento desse dever,
estar ou não ele “inscrito no INSS”, como aludido na peça recursal
Por sua vez, a alíquota de contribuição dos segurados contribuintes individuais é
de 20%, como regra geral, sendo que, para recolher à alíquota de 11%, deveria ter o contribuinte
ter efetuado opção expressa pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, confira-se o que diz a lei:
Lei 8.212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
[...]
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. (Redação dada
pela Lei Complementar no 123, de 2006)
§ 2o- No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo
mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei n° 12.470. de 2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do
inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei n° 12.470. de 2011) (negritei)
E, na espécie, não ocorreu tal opção no tocante aos períodos examinados, sendo
devida, portanto, a contribuição à alíquota de 20%. Oportuno é trazer à baila, com a devida
vênia, e por bem se aplicarem ao particular, as razões contidas no seguinte trecho do Acórdão no
03-90.052, exarado em 10/03/2020 pela 5a Turma da DRJ/BSB, confira-se:
Veja-se que a possibilidade de contribuição de 11% (onze por cento) sobre o limite
mínimo do salário de contribuição está condicionada ao exercício do direito de opção e
desde que atenda os requisitos definidos em lei.
Somente a partir da competência (mês) em que o contribuinte individual formalizar sua
opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição passará a
contribuir na forma do inciso I do § 2o do art. 21 da Lei n° 8.212/1991.
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto n°
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, esta opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa. Veja-se:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.143 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720610/2014-30

Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto n° 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto n° 6.042, de 2007).
A formalização da opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de
contribuição se dá pela utilização, no ato do recolhimento da contribuição, do
código de pagamento específico para a opção: aposentadoria apenas por idade (IN
RFB n° 971/2009, art. 65, § 9o): Considera-se formalizada a opção a que se refere o §
6° pela utilização, no ato do primeiro recolhimento, feito em dia, do código de
pagamento especifico para a opção "aposentadoria apenas por idade".
Os códigos de pagamento são disponibilizados por Atos Declaratórios RFB/Codac e
estão expostos no sítio da Receita Federal:
- 1163 - Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -Recolhimento
Mensal - NU/PIS/PASEP;
-1180 - Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -Recolhimento
Trimestral - N1T/PIS/PASEP.
A teor da legislação citada, a possibilidade de recolhimento da contribuição
previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o limite mínimo do salário de
contribuição está condicionada ao exercício do direito de opção manifestada na primeira
contribuição recolhida em dia com o código de recolhimento específico.
Enquanto tal opção não for exercida, o contribuinte individual estará sujeito à
contribuição de 20% sobre o respectivo salário-de-contribuição.
E, ao contrário do entendimento do impugnante, uma vez comprovado o exercício da
atividade remunerada perante a Previdência Social, como é o caso dos autos, as
contribuições previdenciárias são devidas e compete ao Fisco a aplicação da legislação
tributária ao caso concreto. Neste caso, não há que se falar em perda da filiação do
segurado ao RGPS em razão do não recolhimento das contribuições devidas pelo
exercício da atividade remunerada.
Tendo a autoridade fiscal conhecimento da ocorrência de um fato tributável, não pode
deixar de fazer o lançamento correspondente, observado o prazo decadencial, pois a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme disciplina o artigo 142, parágrafo único, do CTN.
[...]
Sendo assim, a situação do contribuinte, sujeita-se ao recolhimento de contribuição
social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição, na forma do art.
21 da Lei 8.212/1991, tal como apurado nos autos. (negritei)
Resta claro, assim, que a opção pelo recolhimento da contribuição com base na
aposentadoria por idade deveria ter sido formalizada pelo adimplemento da exigência com
DARF de código apropriado, antes do início de qualquer procedimento fiscal voltado em
desfavor do contribuinte, o que não aconteceu no caso em comento. Nesse sentido, não socorre o
contribuinte a efetivação de recolhimentos sob o código 1163 a partir do ano de 2014, consoante
menciona, já que tais pagamentos não possuem efeito no tocante aos fatos geradores ora
analisados, pertinentes aos anos de 2010 a 2012.
Vale acrescentar, por fim, que a autoridade fiscal, dispondo dos elementos hábeis
para tanto, como ocorreu no particular, pode efetuar o lançamento sem intimação prévia ao
contribuinte, de acordo com o seguinte enunciado sumular do CARF:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.143 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720610/2014-30

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 131
DF CARF MF
Original